Tribunal: TJES
Processo: 5001153-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO ALVES DE MATTOS
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001153-09.2023.8.08.0024

Recorrente: ITALO ALVES DE MATTOS

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS. PARCELAS ANUAIS E SUCESSIVAS. BLOQUEIO DA CONTA DO FGTS EM VALOR SUPERIOR AO IMPORTE CONTRATADO. LEGISLAÇÃO QUE FIXA A ALÍQUOTA MÁXIMA DA PARCELA E DETERMINA O BLOQUEIO DA QUANTIA RELATIVA À BASE DE CÁLCULO, O QUE SUPERA O VALOR TOTAL CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSENTE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
INEXISTENTE
CONDUTA ILÍCITA DA QUAL DECORRERIA O DEVER DE INDENIZAR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO CONSTAVA NA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Discute-se nos autos a responsabilidade e eventual descumprimento contratual por parte da instituição financeira a respeito do bloqueio a maior na conta de FGTS do autor, em decorrência de empréstimo que utiliza a percentual de Saque-Aniversário para pagamento anual das parcelas.

Segundo relatado na inicial, o recorrente teria contratado, em junho de 2022, empréstimo com a forma de pagamento por meio de adiantamento do seu FGTS. A contratação foi feita com o adiantamento pelo banco do montante de R$ 20.788,70, a ser pago em 07 (sete) parcelas anuais. Acreditava o recorrente que o bloqueio na conta do FGTS seria no importe de R$ 34.518,61, que é o valor total do empréstimo. Contudo, foi surpresado com o bloqueio de R$ 50.706,52, o que entende indevido.

Após análise detida do que consta nos autos, entendo que a sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos da inicial não merece reforma, porquanto não se vislumbra descumprimento contratual, na medida em que os termos contratuais foram devidamente informados ao agente operador do FGTS (CEF), que promoveu os bloqueios na forma da lei.

Porém, apenas a título de esclarecimento, vejamos o que consta no sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal:

Quando o trabalhador contrata um empréstimo com uma instituição financeira habilitada e utiliza como garantia o Saque-Aniversário, a legislação determina que seja realizado o
bloqueio do saldo da conta de FGTS desse trabalhador em valor suficiente para que, quando aplicada a alíquota (de 5% a 50%) sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS, acrescida a parcela adicional, exista disponível o valor equivalente à antecipação realizada
.

Em outras palavras e de forma mais simples: o que é bloqueado no saldo do FGTS do trabalhador para outras movimentações não é o valor que ele pegou emprestado, mas sim
o valor que representa a base de cálculo
para se chegar no valor efetivamente emprestado
2
. (grifado)

Constata-se que, ao realizar um empréstimo junto à instituição financeira (“adiantamento de FGTS”) com pagamento por meio de parcelas anuais (saques no aniversário), informam-se ao agente operador do FGTS (CEF) os dados contratuais, sendo que a cada parcela é calculado o percentual disponível para saque, portanto, o que fica bloqueado durante toda a vigência do contrato é a
base de cálculo
.

Volvendo o caso em análise, o recorrente firmou o contrato de empréstimo em junho de 2022, com a primeira parcela para
agosto de 2022
. Para se efetuar o desconto da parcela é necessário que permaneça bloqueada
a quantia que representa a base de cálculo
, para que, então, considerando a alíquota de 5%
3
(alíquota definida para saldo superior a 20mil), acrescida da parcela adicional de R$ 2.900,00 (valor definido em lei), possa se chegar ao importe de R$ 5.721,39 (valor da primeira parcela). E assim, sucessivamente, em todo o período de vigência contratual (no caso, por 7 parcelas/anos).

Em conversas pré contratuais juntadas com a inicial, nota-se a informação repassada pelo preposto do banco de que “
o saldo que você tiver disponível além do valor que foi bloqueado pela contratação poderá sr usado para moradia
”. Nesse caso, não houve o comprometimento de que o bloqueio seria de apenas R$ 34.518,61, como pretendido pelo recorrente.

Mister ressaltar que não se analisa por meio deste
Decisum
eventuais danos decorrentes da falha de informação quanto à forma de pagamento ou ao bloqueio da conta do FGTS. A
causa de pedir
posta na inicial
está consubstanciada em possível descumprimento contratual, o que não se verificou no caso, conforme disposto alhures. A discussão a respeito da violação do dever de informação constante em recurso inominado caracteriza inovação recursal, podendo ser discutida a questão apenas em processo autônomo.

No mais, sobre o desbloqueio da diferença como pretendeu o recorrente em primeiro grau, neste ponto, da mesma forma, não se vislumbra descumprimento contratual, eis que as parcelas estão sendo descontadas na forma legal e o bloqueio da base de cálculo visa a garantia do percentual (alíquota definida em lei), conforme explicado acima. Além disso, cabe à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador, para fins de movimentação de bloqueio e de desbloqueio da conta do FGTS.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado, mas lhe nego provimento
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

2
Disponível em https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/Paginas/default.aspx#:~:text=Institu%C3%ADdo%20pela%20Lei%2013.932%2F19,que%20%C3%A9%20o%20Saque%2DRescis%C3%A3o.

3

L
imite das faixas de saldo (em R$)

Acima de 20.000,01
=
5,0% + parcela adicional de R$
2.900,00
.
Informações d
isponíve
is
em https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/Paginas/default.aspx#:~:text=Institu%C3%ADdo%20pela%20Lei%2013.932%2F19,que%20%C3%A9%20o%20Saque%2DRescis%C3%A3o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)